Tribunal: TJSP
Processo: 2123638-36.2023.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência, determinando o despejo do réu, rescindindo o contrato de locação e condenando-o ao pagamento de alugueres vencidos e vincendos no curso da demanda, até a desocupação. Apelação da locatária. Liminar concedida, mediante comprovação

Ementa:
PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência, determinando o despejo do réu, rescindindo o contrato de locação e condenando-o ao pagamento de alugueres vencidos e vincendos no curso da demanda, até a desocupação. Apelação da locatária. Liminar concedida, mediante comprovação do pagamento dos alugueres vencidos no curso da demanda. Ratificação que se impõe. Questão de fundo altamente controversa, revelando probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto pela locatária. Risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de despejo imediato. Requisitos constantes no § 4o do art. 1.012 do CPC que se encontram satisfeitos.
PEDIDO DEFERIDO, CONCEDENDO-SE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO ATÉ SEU JULGAMENTO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.